Tribunal: STF
Processo: AI 601699
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO POR MEIO
   DO SISTEMA E-STF. RESOLUÇÃO-STF 287/2004.
É intempestivo o
   agravo regimental interposto via correio eletrônico se a petição,
   embora enviada no último dia do prazo recursal, foi rejeitada em
   face da impossibilidade de abertura do documento enviado e o
   original foi apresentado fora do prazo legal.
Agravo regimental
   não conhecido.